Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-11.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000612-11.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELESSANDRO DIAS VIEIRA - CPF: 044.049.221-16 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO BARRETO - CPF: 010.755.521-25 (ASSISTENTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DOS NOVOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ACUSADO – QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA – ENTORPECENTES TRANSPORTADOS SEM LACRE – TESE AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO DO PRODUTO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – PROVAS SUFICIENTES – APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – PENSA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o apelante é reincidente e permaneceu preso durante toda a instrução criminal em razão de flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do magistrado que, na sentença condenatória, negou ao réu o direito de apelar em liberdade, mormente quando consubstanciada para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

O fato de as porções de droga apreendidas não terem sido colocadas em recipiente lacrado não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de adulteração nos materiais coletados.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Inviável a absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais, confirma a ocorrência do delito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elessandro Dias Vieira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
1000612-11.2020.8.11.0042
, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e porte de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16,

§ 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, aduzindo, preliminarmente, a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, a nulidade do processo pela quebra da cadeia de custódia, em razão de o material apreendido ter sido enviado à perícia sem o lacre necessário e a nulidade do depoimento dos policiais militares, em razão da repetição de suas oitivas judiciais, que gerou prejuízo à defesa. Além disso, requer o reconhecimento da nulidade decorrente da violação de domicílio, pois o acusado não autorizou a entrada dos policiais na residência. No mérito, busca a absolvição por falta de provas e a alteração do regime de cumprimento de pena para diverso do fechado (Id.
174425243).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 176755689).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 177913668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de julho de 2020, por volta das 15h15min,
na avenida Milton Figueiredo, bairro Doutor Fábio II, na comarca de Cuiabá/MT, o apelante
Elessandro Dias Vieira
trazia consigo e tinha em depósito uma porção de cocaína, com massa total de 2,64g e onze porções de maconha, com massa total de 75,86g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma oportunidade, o apelante portava uma pistola da marca “taurus”, de calibre .380, com numeração raspada, bem como dez munições intactas da mesma marca e calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
De acordo com o que foi apurado, o serviço de inteligência do 3o Batalhão da Polícia Militar recebeu denúncias anônimas, informando que no bairro Doutor Fábio II, precisamente nas margens do córrego, o denunciado, vulgo “Sandro”, estava realizando o tráfico de entorpecentes. Em posse da notícia, militares diligenciaram até ao local, oportunidade em que visualizaram o denunciado Elessandro no lugar informado.

Na sequência, após a ordem de parada, o denunciado tentou evadir e sacou uma arma da cintura, porém, logo após, dispensou o objeto, acatando a ordem emanada. Realizada a busca pessoal, os agentes públicos localizaram na cintura do denunciado, acondicionada em um frasco plástico, 01 (uma) porção de cocaína, na forma de 09 (nove) pedras. Já próximo ao denunciado, foi apreendida 01

(uma) pistola marca taurus, calibre 380, contendo carregador com 10 (dez) munições intactas e 01 (uma) munição picotada.

Questionado pelos militares acerca da localidade da sua residência, informou que residia em um barraco próximo ao córrego. Em continuidade à diligência, os militares deslocaram-se até a casa do denunciado e lá encontraram, em cima da mesa, 01 (uma) porção de ácido bórico, substância comumente utilizada para preparar os ilícitos. E mais, embaixo da cama, foram apreendidas 11 (onze) porções de maconha. Além disso, foram localizados 01 (um) caderno contendo anotações sobre a venda dos entorpecentes, 01 (um) rolo e um pedaço de plástico filme, 01 (um) frasco de removex, bem como o valor de R$ 530,25 (quinhentos e trinta reais e vinte e cinco centavos).

Interrogado pelo Delegado de Polícia, o denunciado permaneceu em silêncio.

A folha de antecedentes demonstra a reincidência do denunciado, pois ele possui condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (processo 19988-83.2009.811.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (processo executivo de pena 9518-46.2016.811.0042/SEEU). Além disso ele responde a processo pelo crime de estelionato (no. 21779-14.2014.811.0042).

Destarte, as circunstâncias do fato, a denúncia prévia, a apreensão de porções de entorpecentes, devidamente fracionadas para a revenda, aliados a tentativa de fuga e localização de objeto comumente utilizado para preparar os ilícitos, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte do denunciado. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial
(...)”
(Id.
118791001
).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo com numeração suprimida, fatos que foram praticados durante calamidade pública (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c o art. 16,
caput,
§ 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03, c/c o art. 61, incisos I e II, “j” do Código Penal).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma com numeração suprimida (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06 c/c o art. 16,
caput,
§ 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03), razão pela qual lhe foi imposta pena privativa de liberdade total de 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado e o pagamento de 565 dias-multa na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente.

Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, que houve prejuízo ao direito de ampla defesa pela inobservância da ordem de inquirição de testemunhas prevista no art. 400, do Código de Processo Penal. A preliminar foi acolhida e o recurso provido para determinar a
anulação da ação penal “
desde a decisão que encerrou a instrução criminal, determinando-se a realização de novo interrogatório do acusado como último ato da instrução.”
(Id. 128151654).

Após a nova audiência de instrução e julgamento, a ação penal foi novamente julgada parcialmente procedente para condenar o réu à pena de
9 anos de reclusão,
no regime inicial fechado, e o pagamento de 565 dias-multa, no valor unitário mínimo.

A defesa novamente recorreu da sentença, pleiteando, preliminarmente,
a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, a nulidade do processo pela quebra da cadeia de custódia, em razão de o material apreendido ter sido enviado à perícia sem o lacre necessário e a nulidade do depoimento dos policiais militares, em razão da repetição de suas oitivas judiciais, que gerou prejuízo à defesa. Além disso, requer o reconhecimento da nulidade decorrente da violação de domicílio, pois o acusado não autorizou a entrada dos policiais na residência.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, registro que descabe falar em concessão do direito de recorrer em liberdade ao acusado
, uma vez que a custódia cautelar se encontra justificada na garantia da ordem pública, por ter o réu permanecido preso durante toda a instrução processual, na reincidência e pelos motivos que ensejaram a custódia preventiva permanecerem inalterados, o que não representa qualquer ilegalidade no ato da magistrada. Nesse sentido:

“Sendo certa a autoria e materialidade do fato delituoso, tanto que proferida sentença condenatória, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP. 3. Não possui direito de apelar em liberdade o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal por não possuir fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso. 4. Ordem parcialmente concedida, mas apenas para determinar ao Tribunal Estadual o julgamento do referido recurso, mantida a custódia do paciente, em consonância com o parecer ministerial.”
(STJ, HC n. 122212/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 23.11.2009)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI No. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE DROGAS E DE PETRECHOS USADOS PARA O PREPARO E VENDA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE – LOCAL APONTADO COMO BOCA DE FUMO - QUANTIDADE DE MACONHA (103g) INCOMPATIBILIDADE COM O USO EXCLUSIVO DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - À luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei no. 11.343/06, é inadmissível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de Tráfico de Drogas para o de Posse para o uso exclusivo se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos, a exemplo das palavras de policiais noticiando investigações pretéritas, da quantidade de maconha apreendida (103gr) - capaz de produzir quantia de cigarros incompatíveis com o consumo para uso exclusivo -, da apreensão de uma planta de maconha cultivada em um vaso, e das condições pessoais do apelante, in casu, reincidente específico. 2 - Evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial pela contumácia delitiva do apelante e pelo fato de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, não há como lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.”
(TJ-MT 00036125920198110078 MT, Relator: Rondon Bassil Dower Filho, Data de Julgamento: 31.3.2021, Terceira Câmara Criminal).

Quanto à oitiva dos policiais, consoante consignado no julgamento do primeiro recurso de apelação, foi proferido voto para anular o processo “
desde a decisão que encerrou a instrução criminal, determinando-se a realização de novo interrogatório do acusado como último ato da instrução.”

Em estrita observância à determinação, o magistrado de primeiro grau realizou nova audiência de instrução e julgamento e colheu novos depoimentos de todas as testemunhas e interrogou novamente o réu, dessa vez como último ato da instrução, o que não gerou nenhum prejuízo à defesa.

Além disso,
de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, para que se reconheça eventual nulidade no curso do processo é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja,
in casu,
na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão.

Contudo, na espécie, a defesa técnica da apelante
somente
aleg
ou
a pretensa nulidade durante as razões do recurso de apelação, estando, portanto,
preclus
a

a matéria
.
Além disso, é necessária
a comprovação do prejuízo suportado pelo réu, o que não ocorreu na hipótese.

Em relação à nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, esclareço que, c
onforme disposição do art. 158-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964 de 2019, a cadeia de custódia pode ser conceituada como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Já os artigos posteriores trazem o regramento que deve ser seguido pelos profissionais que participam das investigações, especialmente os peritos criminais, tratando desde o reconhecimento do vestígio e do isolamento do local do crime, passando pela fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte do vestígio.

Os citados procedimentos visam assegurar que o vestígio coletado no local do crime ou na vítima seja preservado na sua integralidade, evitando alterações em razão do acondicionamento irregular ou mesmo resultante do manuseio pelos profissionais que a eles tem acesso, inclusive nos casos de alteração dolosa, visando subverter o elemento de informação, seja para beneficiar ou prejudicar o investigado

Na hipótese, os policiais localizaram a substância entorpecente em poder do acusado e em sua residência, a apreenderam e enviaram à perícia, conforme provado durante a instrução, não havendo motivos para duvidar da idoneidade das palavras dos militares.k

Assim, o mero fato de as porções apreendidas não terem sido colocadas em recipiente lacrado não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de que os elementos materiais coletados tenham sido adulterados.

De qualquer forma, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a eventual quebra da cadeia de custódia, por si só, não é apta a macular a prova. Nesse sentido:

“O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 147.885/SP, Rel. Des. Olindo Menezes [convocado do TRF1], Sexta Turma; data do julgamento: 7.12.2021; destaquei)

Logo, inexistindo dúvidas de que o material encaminhado para exame foi apreendido com o acusado, bem como inexistindo evidência de que houve alteração das substâncias ou quebra da cadeia de custódia, inviável o acolhimento do pedido de exclusão da prova.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora

seja uma garantia com status constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Na hipótese, os policiais já haviam recebido denúncias anônimas a respeito da traficância praticada pelo acusado e, durante as diligências de averiguação, lograram êxito em abordá-lo em via pública com porções de entorpecente e uma arma de fogo municiada.

Assim, a dinâmica dos fatos retrata evidente estado de flagrância delitiva da prática do crime de tráfico de drogas, condição que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. As diligências prévias dos policiais militares originadas de atitude suspeita de tráfico de drogas e de tentativa de fuga que redundam em acesso à residência do suspeito não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 731.310/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 10.6.2022.)

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta que não há provas suficientes para condenar o acusado nos termos da denúncia.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante 316.3.2020.10384 (Id. 118791004, p. 5), pelo boletim de ocorrência n. 2020.164495 (Id. 118791004, p. 7/9), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 118791004, p. 15/16) e pelo laudo pericial definitivo (Id. 118791004, p. 20/25).

A autoria, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o acusado.

Em seu interrogatório, o réu
Elessandro Dias Vieira
negou os fatos:

“O que o senhor tem a dizer a respeito dessa denúncia? (...) A denúncia daí, o que aconteceu que o que me prenderam foi o grupo de Inteligência, foi a polícia disfarçada, que quando eu entrei no trieiro próximo ao córrego, eu percebi que tinha uma pessoa atrás de mim, normal, vestindo roupa normal, aí na metade do caminho me deu voz de parada (...) pediu pra por a mão na cabeça, nessa daí passou mais dois disfarçados do meu lado, como o trieiro era (inaudível), eles trombaram em mim (inaudível) foram correr atrás dos outros que tava (inaudível) lá na frente e os outros correram, aí eles foram atrás deles não acharam, voltaram e eu continuei com a mão na cabeça, a nisso eles perguntaram o que eu fui fazer ali, aí eu falei fui comprar dez reais de maconha, que sou usuário de maconha, não vendia entorpecente, fui lá comprar maconha, ai nisso daí eles falou: ‘você conhece os cara que tá aí (?)’, falei conhecia, eles pegaram arrastaram eu lá até esse barraco (...) colocaram eu deitado no chão e começaram a revirar o barraco (...) eles falaram: ‘se você não falar quem que é eu vou ter que levar você mesmo’, aí eu peguei e fiquei quieto, aí nessa daí eles ligou pra dois policiais normal, fardado (...) ai chegou dois policiais fardado e acompanharam até a minha residência (...), foram lá, entraram lá (...) não acharam nada e quando terminou pro CISC, com tudo as drogas que eles tinham achado lá pro Cisc (...). O senhor não tinha droga na cintura? Não, não tinha nada comigo, a única coisa que ele achou comigo foi só a minha carteira e a chave do meu carro que continha cento e sessenta reais de dinheiro (...). E esses quinhentos e trinta reais que foi encontrado, de quem que era, o senhor sabe? (...) Isso aí eu não sei, deve ser dos cara que correu. O senhor disse aí que foram com os policiais até a sua casa? Fui (...). Tinha gente na sua casa? Tinha, tinha gente, minha mãe, minha esposa, meus filhos tavam tudo lá (...). Perguntas da defesa – (...) Esse barraco aonde a polícia encontrou esses entorpecentes é o endereço que você está me informando (de sua residência)? Não. Esse barraco ele ficava muito distante do local onde você foi abordado? Tava uns trinta e poucos metros pra frente. E tinha pessoas ali próximo a esse barraco ou no barraco? Tinha três pessoas ou quatro que evadiram, que correram. E o que aconteceu com essas pessoas que estavam ali nesse barraco? Eles correram pro meio do mato, os policial disfarçado correu atrás deles, não acharam eles, aí voltaram pra mim (...). Você sabe dizer se esses policiais que participaram dessa audiência foram os mesmos policiais que te abordaram e participaram da revista no barraco? Não, não foram (...). Esses policiais que participaram da audiência aqui eles chegaram a entrar nesse barraco? Eles chegaram lá na frente, assim, não chegaram nem de entrar no barraco, quem entrou no barraco foi os policiais disfarçados (...). Você conhecia os policiais que te prendeu? (...) Já vi eles passando lá no bairro lá já. Você sofreu alguma agressão? Sofri uns chutes (...). Você sabe ou supõe o motivo pelo qual esses policiais te conduziram até a delegacia, mesmo essa droga não sendo sua? O motivo que eu acho que eles me conduziram foi porque eu não quis falar quem que era que tinha corrido, né. O caderno apreendido era do senhor? Não (...)’ (Mídia sob Id. 105368012).”
(Transcrição de depoimento retirado da r. sentença de Id. 168102709).

No entanto, sua negativa ficou isolada nos autos e a versão acusatória encontrou respaldo na versão dos fatos dada pelas testemunhas policiais, senão vejamos.

O Policial Militar
Alyson Rodrigues de Moraes,
ouvido em juízo, narrou o seguinte:

“(...) O senhor se recorda dessa ocorrência, Alyson? Sim, recordo (...) participei da detenção na hora da abordagem. Como é que foi, vocês foram com base na informação passada pela Inteligência, é isso? Isso, a Inteligência, segundo eles já estavam monitorando há alguns dias, receberam a denúncia, o vulgo Alessandro estaria fazendo o tráfico de drogas na região, e nesse dia tinham visualizado o mesmo por horas às margens do córrego, né, na Rua do Doutor Fábio, nisso solicitou a presença da guarnição pra abordagem, quando chegamos no local, visualizamos o mesmo com as características passada, ao aproximar dele e dar ordem, ele tentou evadir e dispensou uma pistola, né, calibre 380, em revista pessoal localizamos as porções no frasco, contendo pedras de substância análoga aparentando ser pasta base. Foi encontrado maconha também com ele? Sim, a Inteligência também passou o barraco que ele estava residindo e em conversa com ele, fomos até esse barraco e no barraco localizamos as trouxinhas de maconha debaixo da cama, na época. O senhor se recorda se a arma estava municiada? Estava municiada. Ele chegou a apontar a arma pra vocês ou só dispensou? Não, pra guarnição não apontou, ao visualizar no susto ele sacou e dispensou rapidamente. Perguntas da acusação – Ele que indicou esse barraco ali pra vocês? É, a Inteligência já tinha passado qual era o barraco, aí fizemos a entrevista só pra confirmar. Ele confirmou que o barraco que ele morava era ali? Isso, que ele estava residindo era aquele. Ele afirmou anteriormente que teria sido levado numa residência em outro bairro. Isso ocorreu? Não. Perguntas da defesa – Qual o local exato que foi realizada essa abordagem do acusado? Foi (...) às margens do córrego do bairro Doutor Fábio II, nome da rua não me recordo (...). O senhor é da equipe de Inteligência da PM? Não. Vocês falaram que chegaram até o denunciado através de uma denúncia, né. Essa denúncia ela falava a característica física da pessoa que estava realizando o comércio de entorpecente ou ela só falou apelido? Todas essas características foram passadas pra guarnição por intermédio da equipe de Inteligência, né, as características físicas e vestes dele que ele estava utilizando no momento da abordagem (...). Tinha mais pessoas próximas do local da abordagem? Próximo a ele no momento não. Com o denunciado, o que foi encontrado em sua posse? Em posse dele, no corpo dele, foi encontrada a pistola, que ele dispensou no momento da abordagem, mais a substância análoga a pasta base (...). Havia pessoas próximas ao barraco? Não (...). O senhor presenciou pessoas fugindo, tentando se evadir do local? No momento da abordagem não, porque eu estava fixado nele, não posso te responder isso aí, não verifiquei não (...). Ali naquele lugar tinha outros barracos ou era só aquele barraco onde foi encontrado o entorpecente? Tinha outros barraco sim. E quem apontou o local exato para o senhor? Como eu disse todo o levantamento foi feito pela equipe de Inteligência (...). Quem encontrou os materiais apreendidos foi o senhor ou foi outro policial? Foi a equipe, eu e o outro policial, tanto na hora da abordagem, nós trabalhamos em dois quanto na hora da revista (...) a pistola nós encontramos, a revista foi feita pelo meu parceiro e a revista dentro do barraco eu não sei precisar o que eu encontrei, porque foram vários objetos (...). Além do barraco outros lugares também foram revistados? Negativo (...).”
(Transcrição de depoimento retirado da r. sentença de Id. 168102709).

O Policial
Eduardo Barreto
, em fase de inquérito, apresentou depoimento no mesmo sentido do sargento Alyson,
in verbis:

“(...) Que confirma o depoimento do condutor; que, faz parte da equipe de inteligência do 3° BPM; que, iniciou o monitoramento e levantamento de informações, após receber denúncias de que o vulgo "sandro" estaria fazendo tráfico de drogas nas proximidades do corrego no bairro doutor fabio 2. Sendo assim, nessa data a equipe de inteligencia solicitou apoio da guarnição vitoria-01 para proceder abordagem ao suspeito qualificado, sendo que ele em tese estaria em posse de arma de fogo, bem como fazia trafico de drogas, que, a guarnição deslocou até o local, visualizou o suspeito as margens do corrego, momento em que foi dada ordem de parada para que fosse abordado, nisso ele tentou sair correndo e sacou uma arma da cintura dispensando-a no chão: que, a guarnição obteve exito em aborda-lo: que, na revista foi localizado no chão perto dele 01 pistola marca taurus, calibre 380, numeração suprimida contendo carregador com 10 munições do mesmo calibre intactas e uma munição picotada, que, ainda na revista pessoal foi localizado na cintura dele 01 frasco plastico contendo em seu interior 11 (onze) pedrinhas de substância aparentando ser pasta base de cocaína: que, questionado sobre onde estava morando, o suspeito indicou um barraco proximo ao corrego, levando a guarnição até lá; que, na revista feita na casa do suspeito, foi encontrado sobre a mesa prato e facas com resquicios de substância aparentando ser pasta base de cocaina e uma porção de substância aparentando ser ácido bórico: que, já no chão debaixo da cama foi localizado 03 porções medias, mais 08 trouxinhas de substância aparentando ser maconha e o aparelho dichavador; que, demais materiais (caderno contendo anotações) foram localizados no interior da residencia, bem como a quantia de r$ 530,25, que estava dentro de uma vasilha de vidro; que, o suspeito foi checado junto ao ciosp e constou passagem por roubo. Lesão corporal e trafico de drogas (...)”
(Id. 118791004).

Observa-se que os depoimentos policiais prestados são ricos em detalhes e uníssonos em confirmar os crimes praticados pelo apelante.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Assim, entendo que ficou devidamente comprovada a prática criminosa do apelante, descabendo falar em absolvição por falta de provas.

Por fim, quando ao regime de cumprimento de pena, verifico que foi imposta ao acusado a pena de total
9 anos de reclusão,
quantum
que, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, deve ser cumprido inicialmente no regime fechado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e
nego-lhe provimento
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023